Tribunal: TJPA
Processo: 0810184-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810184-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS,MARCAS E PATENTES S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810184-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA - PA31934-A

APELADO: YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS, MARCAS E PATENTES S/A

Advogado do(a) APELADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - PA16676-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (ADECAMBRASIL) contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública por ilegitimidade ativa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de divergência da decisão monocrática em relação a outros julgados do Tribunal que reconheceram a legitimidade da associação em feitos semelhantes.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 573.232/SC), que exige autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação em nome deles por associação civil. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) prevê como legítimos para postular judicialmente tais direitos os próprios titulares ou seus representantes legais, inexistindo previsão de legitimação extraordinária para associações, salvo mediante autorização específica. No caso concreto, a petição inicial não identificou consumidores ou titulares de dados efetivamente lesados, tampouco demonstrou violação concreta à LGPD.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do agravo interno. Manutenção da decisão agravada. Tese: A parte que não demonstra efetiva violação coletiva à LGPD e não possui autorização específica dos titulares dos dados não tem legitimidade ativa para propor ação civil pública.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), art. 18.

Lei 7.347/85, art. 5º, inciso V.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 82.

Jurisprudência: STF, RE 573.232/SC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, irresignada com a decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública por ilegitimidade ativa.

Alega a agravante que a decisão monocrática diverge de outros julgados deste Tribunal que teriam reconhecido sua legitimidade em feitos semelhantes. Sustenta que, por se tratar de substituição processual e não representação, não se exige autorização expressa dos titulares dos dados. Aduz ainda que a LGPD tutela direitos difusos e individuais homogêneos e que seu interesse é proteger direitos fundamentais, sendo desnecessária prova de dano individual concreto.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 23895688).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

No mérito, contudo, entendo que o recurso não merece prosperar.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 573.232/SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski), que exige autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação em nome deles por associação civil, ressalvada a hipótese de legitimação legal específica.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), ao conferir direitos aos titulares de dados (art. 18), prevê como legítimos para postular judicialmente tais direitos os próprios titulares ou seus representantes legais, inexistindo previsão de legitimação extraordinária para associações, salvo mediante autorização específica.

Não se nega que associações legalmente constituídas e com pertinência temática possam propor ações civis públicas em defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/85 c/c art. 82 do CDC). Entretanto, no caso concreto, observa-se que a petição inicial não identificou consumidores ou titulares de dados efetivamente lesados, tampouco demonstrou violação concreta à LGPD.

O ajuizamento de ações coletivas de forma genérica, sem a individualização de condutas da empresa demandada e sem qualquer atuação prévia junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), configura indevido uso do processo coletivo, em manifesta ofensa aos princípios da boa-fé, da cooperação e da segurança jurídica.

O fato de existirem decisões em sentido diverso nesta Corte não obriga a reforma do julgado, mormente quando a decisão agravada segue orientação vinculante do STF e dos tribunais superiores, que exige autorização para substituição processual em ações que visem à tutela de direitos subjetivos individuais, ainda que homogêneos.

Em conclusão, ausente demonstração de efetiva violação coletiva à LGPD e de autorização específica dos titulares dos dados, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2025